Tribunal: TJMT
Processo: 1010379-05.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010379-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGADO), K-OTIK EIRELI - ME - CNPJ: 06.933.290/0001-02 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RAI

1010379-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
K-OTIK EIRELI - ME

EMBARGADO:
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – FECHAMENTO DO SHOPPING EM RAZÃO DA

PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19

– DEFERIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL MENSAL MÍNIMO E DO FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA – SUSPENSÃO MANTIDA APENAS ATÉ A REABERTURA DO SHOPPING (03/06/2020) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

–

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
DISCUSSÃO DE FATO SUPERVENIENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e pretende discutir fato superveniente (novo fechamento do Shoppping Center em razão da pandemia causada pelo Covid-19) e assim manter a suspensão da cobrança do aluguel mensal mínimo e do fundo de promoção e propaganda.

Tal questão deve ser reportada ao Juízo de origem, sob pena de o presente recurso se tornar, nesta instância, uma ação de conhecimento, havendo o risco, inclusive, de antes do seu julgamento, ocorrer nova alteração do cenário fático a ensejar mais petições/embargos por parte do recorrente.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RAI

1010379-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
K-OTIK EIRELI - ME

EMBARGADO:
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

K-OTIK EIRELI - ME

opõe recurso de embargos de declaração (ID 49259454), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 48104454, proferido no Agravo de Instrumento

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão singular a fim de determinar que a suspensão da cobrança do aluguel mínimo e do fundo de promoção e propaganda relativa ao mês de março/2020 seja proporcional aos dias em que o shopping ficou fechado, bem como para determinar que o prazo de suspensão de tais cobranças permaneça apenas até a reabertura do Shopping Pantanal, no caso 03/06/2020, a partir de quando subsistem apenas as concessões realizadas pela agravante aos lojistas.

Em síntese, sustenta a embargante que apesar de o acórdão recorrido ter fixado como termo final da suspensão das cobranças a data de 03/06/2020 (reabertura do shopping), na data do julgamento (25/06/2020), foram novamente encerradas as atividades do empreendimento.

Alega que como o Shopping Center permanece fechado ao público, tendo funcionado por curto período no mês de junho, deve ser mantida a suspensão do pagamento dos encargos locatícios.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o embargado argumenta que a recorrente busca a modificação do julgado por conta de fato superveniente, o que deve ser reportado ao Juízo
a quo
. (ID 50509527).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RAI

1010379-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
K-OTIK EIRELI - ME

EMBARGADO:
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que apesar de o acórdão recorrido ter fixado como termo final da suspensão das cobranças a data de 03/06/2020 (reabertura do shopping), na data do julgamento (25/06/2020), foram novamente encerradas as atividades do empreendimento, devendo assim ser mantida a suspensão dos encargos locatícios.

Contudo, o acórdão recorrido apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso, não se verificando nenhum dos vícios apontados pela embargante.

Na hipótese, o novo fechamento do Shopping Center cuida-se de fato superveniente que deve ser reportado ao Juízo de origem, sob pena de o presente recurso se tornar, nesta instância, uma ação de conhecimento, havendo o risco, inclusive, de antes do seu julgamento, ocorrer nova alteração do cenário fático ensejar mais petições/embargos por parte do recorrente.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020